Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732130-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO RIBEIRO CAMPOS para reformar a decisão proferida na ação de imissão na posse ajuizada em seu desfavor pelo agravado ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA, que deferiu a liminar para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado na Quadra 210, Conjunto J, Lote 17, Santa Maria/DF. O agravante requereu, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “não possui condições de suportar o preparo recursal, visto que é pessoa pobre e, inclusive, está prestes a perder a sua única moradia”. Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o agravante colacionou contracheques (ID 75182035, 75182036 e 75182038). É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, o agravante requereu a benesse sob o fundamento de que é pessoa pobre na acepção jurídica, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Ocorre que, consoante a documentação colacionada ao caderno processual, verifica-se que o agravante é Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta mensal equivalente a R$12.760,72 e líquida de R$ 4.550,69 (ID 75182038). Assim, verifica-se que o agravante não se enquadra nas situações que ensejam a qualificação da hipossuficiência financeira, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido, já me manifestei: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Não se considera documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência sem comprovação de rendimentos e de despesas. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663266, 07372586520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator